Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes, devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46).
3. A escolha aleatória do autor por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial, viola o princípio do juízo natural e possibilita o declínio de ofício da competência, mesmo que relativa.
4. A Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico. Não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga, o suscitante.